Tribunal: STF
Processo: Rcl 50932
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos da Reclamação Trabalhista 0010176-79.2021.5.03.0006, para garantir a observância da tese fixada no julgamento da ADC 48/DF.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte: 



    “[...] conforme documentos anexos, foi processada pelo Sr. PHILIPPE BARRETO FERREIRA em Reclamação Trabalhista ajuizada frente ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte-MG. O Juízo a quo reconheceu a incompetência do Justiça do Trabalho em audiência realizada no dia 02/09/2021, determinando a remessa dos autos para a Justiça Comum. O trabalhador ingressou com Recurso Ordinário e o E. TRT da 3ª Região, em afronta à decisão desta Colenda Corte, declarou a competência da Justiça Especializada para conciliar, instruir e julgar a demanda, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento à reclamação trabalhista. 



    Na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário do caminhão que utilizava para a prestação do serviço, postula pelo reconhecimento do vínculo de emprego com a empresa, ora RECLAMANTE em decorrência dos serviços prestados mediante contrato firmado sob a égide da Lei 11.442/2007, a qual prevê: […].



    O Tribunal ofensor, por decisão em Acórdão datado de 03/11/2021, decorrente de Recurso Ordinário, declarou que a Justiça do Trabalho é competente para conciliar, instruir e julgar a demanda, determinado o retorno dos autos à origem, olvidando a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC 48 – STF. 



    […]



    A RECLAMANTE é transportadora rodoviária de cargas, logo é justo exigir que questões de natureza trabalhista decorrentes de contratação de motoristas autônomos, mediante contrato TAC-Agregado, devam respeitar a autoridade da decisão emanada pelo STF no julgamento da ADC 48” (págs. 2-3 da petição inicial).



    Nesse contexto, argumenta que:



    “[...] o fato de que todos os requisitos legais previstos na Lei 11.442/2007 para configuração do contrato de motorista autônomo foram preenchidos, eis que o autor da reclamação trabalhista possui inscrição no RNTRC, dirigia veículo próprio e possuía 03 (três) anos de experiência ou foi aprovado em curso específico próprio, uma vez que era inscrito no RNTRC. 



    Como se não bastasse, a relação jurídica havida entre as partes (Transportador Autônomo de Cargas e Empresa de Transportes) é de natureza comercial e não trabalhista, sendo certo que a competência para dirimir eventuais controvérsias é absoluta da Justiça Comum e, como já decidido por esta Suprema Corte, com efeito vinculante pela constitucionalidade da Lei 11.442/2007, devendo, desta forma, os autos serem enviados para a Justiça Comum.



    […]



    Portanto, a RECLAMANTE vem ao E. STF buscar remédio à questão no sentido que seja reestabelecida [sic] a autoridade da decisão no julgamento da ADC 48, pois, ao declarar competente a Justiça Especializada para conciliar, instruir e julgar a demanda, em que pese todos os argumento apresentados nos autos pela RECLAMANTE, o TRIBUNAL RECLAMADO extrapolou os limites de sua competência e afrontou a decisão plenária proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC-48. 



    […]



    Portanto, esta Suprema Corte já pacificou a questão no sentido de que a competência para dirimir eventuais controvérsias entre Transportador Autônomo de Cargas e Empresas Transportadoras, como no caso em tela, é da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. 



    Porém, indevidamente, o Egrégio Tribunal ofensor desrespeitou a autoridade da decisão emanada no julgamento da ADC 48, declarou a competência da Justiça do trabalho, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento, valendo-se para tanto do seguinte fundamento: [...]” (págs. 3-8 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] que seja deferida a tutela antecipada, sem a oitiva das partes, para cassar a decisão do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ora Reclamado, proferida nos autos do processo 0010176-79.2021.5.03.0006, proposta por Philippe Barreto Ferreira em face da empresa ora RECLAMANTE, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC-48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região dando ciência da decisão desta Suprema Corte; 



    […]



    4. A confirmação da Decisão de Tutela Antecipada, requerida no item 1” (pág. 12 da petição inicial – grifos no original). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, a reclamante argumenta que o Tribunal reclamado adotou fundamentos que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC 48/DF. 



    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos: 



    “[...] 



    Não obstante a Reclamada, em contestação, ter suscitado a incompetência da Justiça do Trabalho em razão do disposto na Lei nº 11.442/2007 e em face das decisões proferidas pelo C. STF na ADC 58 e na ADI 3.961, tem-se que ela colacionou aos autos documento de Id 2eaf84e, intitulado ‘Comprovante de Consulta Transportador’, no qual se infere o número de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) do Reclamante, bem como que ele não está apto a realizar o transporte remunerado de cargas. Também, constata-se que a situação do Reclamante está ‘Pendente’, que o documento foi emitido em 08/02/2019 e teria validade até 08/02/2024. 



    Em consulta ao site governamental https://portal.antt.gov.br/resultado/-/asset_publisher/m2By5inRuGGs/content id/367558, depreende-se que o registro do Reclamante é provisório, vez que não foi cadastrado nenhum veículo de categoria ‘aluguel’ em sua posse, sendo que a situação ‘pendente’ permanecerá até que haja a regularização da situação, com a inclusão de um veículo de categoria ‘aluguel’ em seu registro. Ademais, consta no referido sítio eletrônico, expressamente, que o transportador não pode realizar transporte remunerado de cargas com o registro ‘pendente’. O art. 2º da Lei. 11.442/2007 preconiza que […]. 



    Assim, considerando-se que o Reclamante não poderia realizar transporte remunerado de cargas nos termos preconizados pela mencionada lei, posto que não foram comprovados os requisitos exigidos pela norma, não há falar que a relação havida entre as partes se enquadra como transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, regido pelas regras existentes na mencionada Lei nº 11.442/2007. Portanto, d.m.v. do entendimento do d. Juízo de origem, o caso em análise não se submete ao decidido pelo C. STF na ADI 3.961 e na ADC 48, cuja ementa transcreve-se: […] 



    Isso porque, repise-se, o caso sob análise sequer cumpre os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007 para sua incidência, o que afasta a competência da Justiça Comum. Confirma-se, portanto, a competência da Justiça do Trabalho, porquanto os autos versam sobre relação de trabalho. Nessa senda, importa registrar que o parágrafo único do art. 5º da citada lei, que previa ser competente a Justiça Comum para o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, foi revogado pela Lei nº 10.206/2021. Ainda que assim não fosse, essa Primeira Turma entende que a alegação de vínculo trabalhista por reclamante contratado como TAC-agregado, hipótese dos autos, aduzindo que estão presentes os requisitos ensejadores de relação empregatícia preconizados nos artigos 2º e 3º da CLT deve ser analisada pela Justiça do Trabalho, em razão da competência material. 



    […] 



    Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, infere-se que deve ser declarada a competência desta Justiça Especializada. Considerando- e que foi acolhida a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho em audiência, antes de terminada a instrução do feito - vide ata de Id b864070, não há falar em causa madura, o que impede o julgamento do mérito por essa instância recursal. Portanto, confere-se parcial provimento ao apelo para declarar a competência desta Justiça Especializada para conciliar, instruir e julgar a presente demanda, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento a reclamação trabalhista como o d. Juízo a quo entender de direito. Prejudicada, por ora, a análise dos demais temas recursais abordados no apelo do Reclamante, os quais deverão ser oportunamente renovados, se for o caso e querendo a parte, sob pena de preclusão [...]” (págs. 78-80 do documento eletrônico 4).



    Depreende-se dos trechos transcritos acima que o Tribunal reclamado, analisando a relação jurídica entre o beneficiário e a reclamante, entendeu preenchidos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADC 48/DF, fixou a seguinte tese: 



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (grifei). 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão reclamado, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.



    Com efeito, a declaração de constitucionalidade da Lei 11.442/2007 não permite a ilação de que, na prática, não possam ocorrer fraudes à legislação trabalhista.



    Nos presentes autos, a Justiça laboral entendeu, pelo princípio da primazia da realidade, que havia apenas a aparência de contrato autônomo, mas na realidade, havia elementos como subordinação, pessoalidade e não eventualidade.



    Assim, fica afastado qualquer argumento no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48/DF. 



    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 



    "RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento" (Rcl 45.724-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 



    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 



    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas , nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “[...] 



    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).



     



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. Nessa linha de entendimento, cito as seguintes decisões: Rcl 36.949-AgR/MG, de relatoria do Min. Edson Fachin; e Rcl 43.201/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator